Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-95.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - AÇÃO PENAL - INTERROGATÓRIO DO RÉU SOLTO TOMADO POR VIDEOCONFERÊNCIA - POSSIBILIDADE - PERÍODO PANDÊMICO - FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DO CPP - REGRAMENTO EXCEPCIONAL PELO CNJ.
1. Interrogatório realizado com pleno acatamento aos pressupostos processuais e em rigorosa observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Nenhuma dificuldade de acesso aos meios para a realização do interrogatório por videoconferência foi alegada; nenhuma impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos foi apontada; nenhuma responsabilidade adicional foi atribuída às partes.
3. A nulidade de um ato processual, segundo as regras do art. 499 do CPPM, somente deve ocorrer se resultar prejuízo concreto para as partes, o que não é o caso destes autos.
4. No Brasil se vive uma situação excepcionalíssima de crise sanitária cujas dimensões jamais foram vistas no mundo; a situação é de extrema gravidade, e a proteção da vida tem absoluta prioridade.
5. Recurso a que se nega provimento, para assegurar a validade ao interrogatório tomado por videoconferência e aos atos processuais posteriores, com o destrancamento da Ação penal n. 2000053- 2.2020.9.13.0002. (Des. James Ferreira Santos, relator para o acórdão)
V.V. - EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO POR MAIORIA DA 2ª CÂMARA FOI NO SENTIDO DE RESTAURAR A VALIDADE DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO, RÉU SOLTO, POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA, BEM COMO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES A ELE, QUE EVENTUALMENTE FORAM PRATICADOS - DESTRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL N. 2000053-22.2020.9.13.0002 PARA O SEU REGULAR TRÂMITE - INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 01/2020-CJM - ARTIGO 302 DO CPPM - INTERROGATÓRIO DE RÉU SOLTO, POR VÍDEOCONFERÊNCIA, SÓ DEVE OCORRER EM CASOS EXCEPCIONAIS, COM A EXPRESSA CONCORDÂNCIA DAS PARTES - A MANIFESTAÇÃO DE RECUSA POR PARTE DA DEFESA ACARRETA PREJUÍZO PRESUMIDO, GERANDO NULIDADE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL NA NORMA PROCESSUAL PENAL MILITAR - NÃO HÁ LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A OITIVA DE RÉU SOLTO EM INTERROGATÓRIO POR VÍDEOCONFERÊNCIA - DEPENDÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA OU EXPRESSA CONCORDÂNCIA DAS PARTES - ARTIGO 500, INCISO IV, DO CPPM (OMISSÃO DE FORMALIDADE QUE CONSTITUA ELEMENTO ESSENCIAL DO PROCESSO) - REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELA 2ª CÂMARA DESTE TJMMG - ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO FEITO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DO RÉU SOLTO E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES A ELE, QUE EVENTUALMENTE FORAM PRATICADOS - RETORNO DOS AUTOS À 2ª AJME PARA A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO NA FORMA PRESENCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 302 E SEGUINTES DO CPPM - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- A realização do interrogatório por videoconferência de réu solto depende de requerimento expresso do acusado ou de seu defensor, pois decorre de opção pessoal do réu, em sintonia com o seu direito à ampla defesa, no sentido da autotutela. Inadmissível que decorra de imposição legal ou de determinação judicial, mesmo que devidamente fundamentada, salvo se houver concordância inequívoca do acusado.
- A imposição e a realização do ato se efetivou por decisão do Conselho Permanente de Justiça, que não foi fundamentada, constituindo uma ilegalidade insanável, incidindo em caso de nulidade previsto no artigo 500, inciso IV, do CPPM (por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo).
- Reforma da decisão proferida pela 2ª Câmara do TJMMG.
- Anulação do interrogatório de réu solto feito por videoconferência, bem como de todos os atos posteriores praticados.
- Retorno dos autos à 2ª AJME para a realização do interrogatório na forma presencial.
- Recurso provido. (Des. Rúbio Paulino Coelho, relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES Processo eproc n. 2000001-95.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000053-22.2020.9.13.0002 Relator para o acórdão: Desembargador James Ferreira Santos Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 07/04/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – AÇÃO PENAL – INTERROGATÓRIO DO RÉU SOLTO TOMADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – PERÍODO PANDÊMICO – FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DO CPP – REGRAMENTO EXCEPCIONAL PELO CNJ. 1. Interrogatório realizado com pleno acatamento aos pressupostos processuais e em rigorosa observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Nenhuma dificuldade de acesso aos meios para a realização do interrogatório por videoconferência foi alegada; nenhuma impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos foi apontada; nenhuma responsabilidade adicional foi atribuída às partes. 3. A nulidade de um ato processual, segundo as regras do art. 499 do CPPM, somente deve ocorrer se resultar prejuízo concreto para as partes, o que não é o caso destes autos. 4. No Brasil se vive uma situação excepcionalíssima de crise sanitária cujas dimensões jamais foram vistas no mundo; a situação é de extrema gravidade, e a proteção da vida tem absoluta prioridade. 5. Recurso a que se nega provimento, para assegurar a validade ao interrogatório tomado por videoconferência e aos atos processuais posteriores, com o destrancamento da Ação penal n. 2000053- 2.2020.9.13.0002. (Des. James Ferreira Santos, relator para o acórdão) V.V. - EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO POR MAIORIA DA 2ª CÂMARA FOI NO SENTIDO DE RESTAURAR A VALIDADE DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO, RÉU SOLTO, POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA, BEM COMO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES A ELE, QUE EVENTUALMENTE FORAM PRATICADOS – DESTRANCAMENTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DA AÇÃO PENAL N. 2000053-22.2020.9.13.0002 PARA O SEU REGULAR TRÂMITE – INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 01/2020-CJM – ARTIGO 302 DO CPPM – INTERROGATÓRIO DE RÉU SOLTO, POR VÍDEOCONFERÊNCIA, SÓ DEVE OCORRER EM CASOS EXCEPCIONAIS, COM A EXPRESSA CONCORDÂNCIA DAS PARTES – A MANIFESTAÇÃO DE RECUSA POR PARTE DA DEFESA ACARRETA PREJUÍZO PRESUMIDO, GERANDO NULIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL NA NORMA PROCESSUAL PENAL MILITAR – NÃO HÁ LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A OITIVA DE RÉU SOLTO EM INTERROGATÓRIO POR VÍDEOCONFERÊNCIA – DEPENDÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA OU EXPRESSA CONCORDÂNCIA DAS PARTES – ARTIGO 500, INCISO IV, DO CPPM (OMISSÃO DE FORMALIDADE QUE CONSTITUA ELEMENTO ESSENCIAL DO PROCESSO) – REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA PELA 2ª CÂMARA DESTE TJMMG – ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO FEITO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DO RÉU SOLTO E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES A ELE, QUE EVENTUALMENTE FORAM PRATICADOS – RETORNO DOS AUTOS À 2ª AJME PARA A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO NA FORMA PRESENCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 302 E SEGUINTES DO CPPM – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A realização do interrogatório por videoconferência de réu solto depende de requerimento expresso do acusado ou de seu defensor, pois decorre de opção pessoal do réu, em sintonia com o seu direito à ampla defesa, no sentido da autotutela. Inadmissível que decorra de imposição legal ou de determinação judicial, mesmo que devidamente fundamentada, salvo se houver concordância inequívoca do acusado. - A imposição e a realização do ato se efetivou por decisão do Conselho Permanente de Justiça, que não foi fundamentada, constituindo uma ilegalidade insanável, incidindo em caso de nulidade previsto no artigo 500, inciso IV, do CPPM (por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo). - Reforma da decisão proferida pela 2ª Câmara do TJMMG. - Anulação do interrogatório de réu solto feito por videoconferência, bem como de todos os atos posteriores praticados. - Retorno dos autos à 2ª AJME para a realização do interrogatório na forma presencial. - Recurso provido. (Des. Rúbio Paulino Coelho, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Danilo Xavier Almeida e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos presentes embargos, para manter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 incólume a decisão proferida pela 2ª Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, que restaurou a validade do interrogatório do acusado tomado por meio de videoconferência, bem como de todos os atos processuais posteriores a ele, que eventualmente tenham sido praticados, destrancando-se, por conseguinte, a Ação penal n. 2000053-2.2020.9.13.0002 para o seu trâmite regular até o julgamento. Ficaram vencidos os desembargadores Rúbio Paulino Coelho, relator, Jadir Silva, revisor, e Osmar Duarte Marcelino, que deram provimento aos embargos. Relator para o acórdão o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade, com fundamentos jurídicos no voto vencido do desembargador Jadir Silva, no acórdão dos autos da Correição Parcial eproc n. 2000053.22.2020.9.13.0002, interposta contra a realização de interrogatório de réu solto, por intermédio de videoconferência. O Sd PM Danilo Xavier Almeida foi denunciado perante a 2ª AJME pela prática, em concurso, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, recusa de obediência e violência contra superior, previstos nos artigos 205, § 2º, inciso I, este combinado com o artigo 30, inciso II, e artigos 163 e 157, todos do Código Penal Militar. A ação foi distribuída sob o n. 2000053-22.2020.9.13.0002. A denúncia foi recebida em 20/01/2020. O processo teve tramitação regular até que foi designada audiência presencial remota para o dia 18/07/2020, visando à oitiva das testemunhas de defesa e ao interrogatório do réu. Em manifestação no evento 71 dos Autos n. 2000053-22.2020.9.13.0002, em primeira instância, a defesa do réu recusou o interrogatório por videoconferência, requerendo que fosse feito de forma presencial. O juiz de Direito Titular da 2ª AJME colocou a questão em votação pelo Conselho Permanente de Justiça. O promotor de justiça atuante na 2ª AJME foi favorável a que o interrogatório fosse realizado presencialmente. O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de três votos a dois, entendeu que deveria ser realizado o interrogatório por meio remoto, tendo em vista que a Instrução Normativa do CNJ recomenda que o interrogatório seja feito remotamente, mantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ficaram vencidos o juiz de Direito Titular da 2ª AJME e o juiz Militar Cap PM Philippe Fernandes, que votaram a favor do pedido da defesa, para que o interrogatório fosse feito presencialmente. Logo após, passou-se ao interrogatório do réu. Inconformado com a não realização do interrogatório presencial, na mesma audiência do dia 25/06/2020, o promotor de justiça interpôs o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 recurso de Correição Parcial, requerendo a abertura de vista para apresentação de suas razões recursais. O CPJ, por unanimidade de votos, recebeu o recurso interposto pelo IRMP apenas no efeito devolutivo e, se o Ministério Público assim entendesse, já poderia apresentar as suas razões ao recurso. Concomitantemente, impetrou o Ministério Público mandado de segurança, distribuído no TJMMG sob o n. 2000101-84.2020.9.13.0000, visando à obtenção do efeito suspensivo à correição parcial com o consequente sobrestamento do julgamento de mérito da Ação penal n. 2000053-22.2020.9.13.0002, até a decisão da correição parcial, o que veio a ser deferido liminarmente em 22/07/2020. Foram apresentadas as razões e as contrarrazões recursais à correição parcial, bem como mantida a decisão recorrida em sessão realizada em 18/08/2020 (evento 107 dos Autos n. 2000053-22.2020.9.13.0002), em primeira instância. Os autos eletrônicos subiram ao Tribunal de Justiça Militar onde foram distribuídos à 2ª Câmara. Em sessão de julgamento realizada em 03/12/2020, a 2ª Câmara, por maioria de votos, negou provimento à correição parcial, com a cassação da liminar concedida nos autos do Mandado de segurança n. 2000101-84.2020.9.13.0000 e consequente restauração da validade do interrogatório por videoconferência e dos atos processuais eventualmente praticados depois dele, bem como o destravamento da Ação penal n. 2000053-22.2020.9.13.0002, para o seu trâmite regular até o julgamento. Intimado dessa decisão, o Sd PM Danilo Xavier Almeida opôs estes Embargos Infringentes, os quais foram distribuídos sob o n. 2000001-95.2021.9.13.0000. Pretende o embargante a reforma da decisão para que seja adotado o posicionamento exposto no voto minoritário proferido pelo desembargador Jadir Silva, que entendeu ser irregular a tomada do interrogatório por meio de videoconferência, quando há discordância expressa de uma das partes, haja vista que a realização presencial do ato é garantida pelo artigo 302 do CPPM e, caso seja inobservada, acarreta prejuízo presumido, seguido, em consequência, de nulidade. Requer ainda o embargante, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente embargo, e, no mérito, se conheça do recurso e se dê a ele provimento para salvar no colegiado maior o voto vencido, pelos seus relevantes fundamentos. Em despacho no evento 7, presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 249 e 251 do Regimento Interno deste TJMMG, foi determinada a abertura de “vista” à douta Procuradora de Justiça, no prazo de cinco dias, para a apresentação de suas contrarrazões. A e. Procuradora de Justiça ofertou suas contrarrazões no evento 11, pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos infringentes, com a reforma da decisão proferida pela 2ª Câmara deste Tribunal, a fim de que seja reconhecida a irregularidade na colheita do interrogatório por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 meio de videoconferência e que seja o ato realizado de forma presencial, nos termos do artigo 302 e seguintes do CPPM. É o sucinto relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhor Presidente! Ousei divergir do eminente Relator, desembargador Jadir Silva, no voto que proferiu nos autos da Correição Parcial n. 2000053-22.2020.9.13.0002, depois que respondi a duas indagações que me ocorreram durante aquela sessão de julgamento. A primeira indagação tinha por fim conferir se a decisão que estávamos votando (trancamento da ação penal e anulação do interrogatório tomado por vídeo conferência) estaria alinhada às decisões de mesma natureza, adotadas nos demais órgãos do Poder Judiciário brasileiro, considerando-se o período pandêmico. A segunda visava verificar se com aquela decisão não estaríamos pondo a perder todo o esforço desencadeado na Primeira Instância desta Justiça Militar, nos inúmeros atos processuais que já tinham sido praticados nesse mesmo sentido (interrogatório dos réus por videoconferência), a partir do mês de março do fatídico ano de 2020. Importante destacar que, naquela ocasião, considerei adequados os fundamentos legais aplicados no voto, os quais, inclusive, foram corroborados pela eminente Procuradora de Justiça Drª. Elba Rondino em seu parecer. Por outro lado, não compreendi que tais fundamentos deveriam contemplar um período de exceção como o que ainda estamos vivendo, devido a pandemia resultante da covid-19. Em períodos assim, a mim me pareceu, e ainda me parece, ser possível e razoável a flexibilização de algumas regras e a adaptação de outras, porque, afinal, a prestação jurisdicional não pode nem deve parar no tempo, desde que tais flexibilizações e adaptações não resultem em prejuízos concretos para as partes. No caso em exame, concessa venia, esse prejuízo não passou do campo da presunção. Nenhuma dificuldade de acesso aos meios para a realização do interrogatório por videoconferência foi alegada; nenhuma impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos foi apontada, além de não se ter atribuído qualquer responsabilidade adicional às partes, fatores esses que, nos termos da legislação de regência, contraindicariam e até inviabilizariam a audiência por videoconferência. Registrei, no meu voto, o cuidado que tive de assistir ao interrogatório do acusado, Soldado PM Danilo Xavier Almeida, prestado perante o colendo Conselho Permanente de Justiça, sob a presidência do ínclito juiz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, com duração de 49min52seg, o qual transcorreu com o mais absoluto respeito ao acusado, que narrou, livremente, os fatos, seus antecedentes e suas circunstâncias, com riqueza de detalhes, respondendo, sem pressa, às perguntas que lhe foram formuladas, diretamente, inclusive pelo ilustre advogado que patrocina sua causa, o qual, ao final, ainda manifestou sua satisfação com as perguntas formuladas e com as respostas obtidas. Ao final, concluí, sem qualquer dúvida, que os pressupostos processuais tinham sido respeitados e atendidos, rigorosamente, pelos integrantes do CPJ e que o interrogando teve garantido, plenamente, seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Por isso mesmo, penso que o regramento processual regular deve ceder, como cedeu, espaço a alternativas que viabilizem o seguir em frente. Nessa vertente, fiz e continuo fazendo coro com todos aqueles órgãos do Poder Judiciário brasileiro, que se decidiram pela continuidade da prestação jurisdicional, com as necessárias adaptações, usando, na medida do possível e do necessário, toda a tecnologia disponível, fruto dos tempos modernos. Conforme fiz constar no meu voto, em consulta que fiz, pessoalmente, ao TJ-MG, TJM-SP, TJM-RS, STM e o TJ-GO, para ficar só nesses, constatei que também os interrogatórios dos réus soltos estão sendo tomados por videoconferência, durante o período da pandemia nesses Tribunais. Informações vindas das Auditorias dão conta de que os réus não têm sido obstados de comparecerem, pessoalmente, na sede do Juízo, quando manifestam esse desejo. Entretanto, ainda assim, a audiência tem-se realizado por meio de plataforma virtual, e a maioria esmagadora dos réus, contudo, tem optado por participar da audiência a partir do escritório de seus Advogados. A resposta à segunda indagação, relacionada ao eventual perdimento do esforço desprendido pela Primeira Instância desta Justiça castrense, na hipótese de se instalar o perigoso precedente, veio no mesmo sentido, como já era de se esperar. Vejam, Vossas Excelências, que os dados levantados, oficiosamente, por este Relator, junto às 2ª, 3ª e 4ª AJME, revelam que os interrogatórios de réus tomados por videoconferência somavam, até a data do julgamento, isso em 03/12/2020, o expressivo número de 37 (trinta e sete) casos na 2ª, 24 (vinte e quatro) na 3ª e 40 (quarenta) na 4ª AJME. Na minha percepção, não se pode abrir qualquer possibilidade para que tais audiências venham, eventualmente, a ser anuladas. Como destaquei também no meu voto, o emprego dessas ferramentas tecnológicas foi concebido, a partir do Conselho Nacional de Justiça, e amoldado às peculiaridades de cada Tribunal, tendo como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 objetivo principal assegurar a continuidade das atividades jurisdicionais, com o mínimo de risco para a saúde das pessoas envolvidas, sem subtrair, contudo, direitos fundamentais das partes envolvidas que pudessem representar algum prejuízo. Senhor Presidente, manifestando meu incondicional respeito aos que pensam no sentido contrário, entendo que a anulação deste ato processual representado pelo interrogatório do acusado, tomado com absoluto respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e de contraditório, com atendimento pleno a todos os pressupostos processuais, significaria negar a possibilidade de emprego da tecnologia pelo Poder Judiciário. Esta mesma tecnologia que é perseguida para se melhorar a qualidade de vida das pessoas e se otimizar o tempo precioso de todos. No acórdão do Evento 15, apontei os dispositivos legais que, segundo minha compreensão, validam não só o ato em apreço, como todos os demais praticados na sequência. Com essas considerações, Senhor Presidente e eminentes Pares, tenho que a anulação do interrogatório em análise constituir-se-ia em uma ilha de exceção no âmbito desta Justiça Militar de Minas Gerais, que se poria na contramão da racionalidade, da eficiência e da eficácia da nossa prestação jurisdicional. Ainda neste sentido, trago à baila a manifestação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, em que se deixou clara a necessidade da continuação da prestação jurisdicional neste momento pandêmico, com possibilidades para que todos os atos processuais sejam realizados por sistema audiovisual: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e comarcas do País colocaram em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre as quais, uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de videoconferência. 3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020. 4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual justifica a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e julgamento virtual deve ocorrer em tempo real, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências para buscar a máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão. 5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl. 413). (HC 590.140/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020) – destacado Assim, reafirmo minha divergência, para negar provimento aos presentes embargos e manter incólume a decisão proferida pela 2ª Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, que restaurou a validade do interrogatório do acusado tomado por meio de videoconferência, bem como de todos os atos processuais posteriores a ele, que eventualmente tenham sido praticados, destrancando-se, por conseguinte, a Ação penal n. 2000053-2.2020.9.13.0002 para o seu trâmite regular até o julgamento. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR VENCIDO Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, a defesa do embargante se manifestou no evento 71 dos Autos n. 2000053-22.2020.9.13.0002, com a recusa do interrogatório a ser realizado por videoconferência, requerendo que ele fosse feito de forma presencial. Em audiência realizada em 25/06/2020, o juiz de Direito Titular da 2ª AJME colocou a questão em votação no Conselho Permanente de Justiça. O promotor de justiça foi favorável ao pedido da defesa, no sentido de fazer o interrogatório do réu de forma presencial. O CPJ, por maioria de três votos a dois, decidiu pelo interrogatório por videoconferência. Ficaram vencidos o juiz de Direito Titular da 2ª AJME e o juiz Militar Cap PM Philippe Fernandes. Após o interrogatório, o promotor de justiça interpôs correição parcial. Em julgamento realizado na 2ª Câmara, os desembargadores, por maioria, decidiram restaurar a validade do interrogatório do acusado tomado por meio de videoconferência, bem como de todos os atos processuais posteriores a ele, que eventualmente tenham sido praticados, destrancando-se, por conseguinte, a Ação Penal n. 2000053-22.2020.9.13.0002 para o seu trâmite regular até o julgamento. Ficou vencido o desembargador Jadir Silva, relator, que conheceu da correição parcial e, na esteira da manifestação da douta Procuradora de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Justiça, promoveu a reforma da decisão tomada pelo CPJ, como consta no evento 85, a fim de que seja o ato de interrogatório realizado na forma presencial, nos termos do artigo 302 e seguintes do CPPM. Com fundamento neste voto vencido, a defesa do acusado opôs os presentes embargos infringentes. A matéria que se discute agora é se houve ou não irregularidade na tomada de interrogatório do réu, estando solto, por meio de videoconferência. Estabelece o artigo 302 do CPPM: Tempo e lugar do interrogatório Art. 302 – O acusado será qualificado e interrogado num só ato, no lugar, dia e hora designado pelo juiz, após o recebimento da denúncia; e, se presente à instrução criminal ou preso, antes de ouvidas as testemunhas. Comparecimento no curso do processo Parágrafo único: A qualificação e o interrogatório do acusado que se apresentar ou for preso no curso do processo serão feitos logo que ele comparecer perante o juiz. O entendimento do CPJ da 2ª AJME foi no sentido de que não se poderia realizar o interrogatório presencialmente, em decorrência do atual cenário de pandemia com a explosão da COVID-19. Na audiência realizada em 25/06/2020, em que foi tomado o interrogatório do ora embargante, por meio de videoconferência, contra a vontade expressa da defesa, estava em vigor a Instrução Normativa n. 01/2020-CJM, que previa expressamente: Art. 2º - Os participantes da audiência por videoconferência deverão estar, em ambientes distintos, conectados à mesma ferramenta de conectividade no momento da audiência (presença remota), e todos devem previamente concordar em participar desse tipo de audiência. § 1º - Havendo recusa para participar, recomenda-se ao magistrado cancelar ou adiar a audiência virtual, pelo motivo de pandemia do COVID-19 (norma publicada no DJe do dia 26/05/2020). Dessa forma, fica fácil entender que os interrogatórios realizados por videoconferência só devem ocorrer em casos excepcionais e, na ausência de impedimento, com a expressa concordância das partes, conforme determina a Instrução Normativa n. 01/2020 da Corregedoria desta Justiça Militar, anteriormente citada. Por constituir um meio de defesa, a inobservância da manifestação de recusa apresentada antes da realização da audiência de interrogatório acarretou prejuízo presumido, gerando, dessa forma, a sua nulidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A Lei n. 11.900/2009 alterou o artigo 185 do Código de Processo Penal, contemplando, em seu § 2º, a possibilidade da realização do interrogatório por videoconferência, apenas de réu preso, em caráter excepcional, por juiz, através de decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, estabelecendo as condições nos incisos I a IV do § 2º. Tal alteração processual só ocorreu na norma processual comum, sem que exista qualquer previsão na norma processual penal militar. Em recente decisão do desembargador Antonio Ivan Athie, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES), foi concedida liminar em habeas corpus, para suspender o interrogatório por videoconferência dos réus soltos Pedro Luís dos Santos e Neli Azevedo, ambos investigados na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, decisão tomada em 19 de junho de 2020. A sessão estava marcada para ocorrer por videoconferência devido às medidas de isolamento social adotadas para reduzir a propagação do coronavírus. Os advogados argumentaram que não há legislação específica sobre a oitiva de réu solto, por videoconferência, o que dificulta, enormemente, o exercício da ampla defesa. O desembargador Ivan Athie afirmou, em sua decisão, que, apesar de a lei não prever o uso da videoconferência em interrogatório de réu solto, a medida não é proibida, e pode ser adotada no momento, considerando as dificuldades de acesso aos fóruns devido à pandemia da covid-19. Ressaltou o douto desembargador que a realização do interrogatório de réu solto por videoconferência depende de pedido da defesa ou de expressa concordância dos acusados, caso contrário o Poder Judiciário pode incorrer em ilegalidades, com posterior declaração de nulidade dos atos praticados pelos tribunais superiores, como ocorreu no Supremo Tribunal Federal (HC n. 88.914 e 90.900). De qualquer modo, a realização do interrogatório de réu solto por videoconferência depende de requerimento expresso do acusado ou de seu defensor, pois decorre de opção pessoal do réu, em sintonia com o seu direito à ampla defesa, no sentido da autotutela. Inadmissível que decorra de imposição legal ou de determinação judicial, mesmo que devidamente fundamentada, salvo se houver concordância inequívoca do acusado. No presente feito, mesmo havendo a recusa da defesa do acusado de participar do interrogatório por videoconferência, estando ele solto, a imposição e a realização do ato se efetivou por decisão do Conselho Permanente de Justiça, que não foi fundamentada, constituindo uma ilegalidade insanável, incidindo em caso de nulidade previsto no artigo 500, inciso IV, do CPPM (por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo). Dessa forma, em meu modesto entendimento, razão assiste aos argumentos lançados pelo Ministério Público em sua correição parcial, já que o ordenamento jurídico castrense, conforme conteúdo do artigo 302 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 CPPM, refere-se ao interrogatório de militares como ato eminentemente presencial, e o legislador assim previu. É imprescindível que o julgador tenha contato não só visual, mas também pessoal, para que possa formar a sua convicção de maneira segura, analisando os gestos, a postura e o comportamento do acusado. Em face da natureza presencial pela qual são regidos os atos processuais orais, a Instrução Normativa n. 01/2020 da Corregedoria desta Justiça Militar, em seu artigo 1º, prevê que, se houver recusa de qualquer das partes em participar de audiência designada a ser realizada de forma remota, deverá o magistrado cancelar ou adiar a audiência virtual. Neste contexto, ratifico o entendimento manifestado pela eminente Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino, oficiante nesta Egrégia Corte, para fazer prevalecer o voto proferido pelo desembargador Jadir Silva, dando provimento a estes embargos infringentes, para reformar a decisão proferida pela 2ª Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, a fim de que seja anulado o interrogatório feito por meio de videoconferência do Sd PM Danilo Xavier Almeida, réu solto, sem a sua concordância, bem como todos os atos processuais posteriores a ele, que eventualmente foram praticados. Determino o retorno dos autos à 2ª AJME para que o ato de interrogatório seja realizado de forma presencial, nos termos do artigo 302 e seguintes do CPPM. É como voto. DES. JADIR SILVA, REVISOR VENCIDO Eminentes Julgadores, mantenho o entendimento por mim adotado na relatoria da Correição Parcial eproc n. 2000053.22.2020.9.13.0002, frente à colenda Segunda Câmara, para que seja anulado o interrogatório feito por meio de videoconferência do Sd PM Danilo Xavier Almeida, réu solto, sem a sua concordância, bem como todos os atos processuais posteriores a ele, que eventualmente foram praticados. Assim, acompanho o voto do eminente desembargador relator para dar provimento aos embargos infringentes. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que não há possibilidade jurídica de anular o ato judicial já realizado. Na oportunidade, ressalto que a Instrução Normativa n. 01/2020-CJM apenas recomenda o cancelamento ou adiamento da audiência. A Instrução da Corregedoria da Justiça Militar não estabelece obrigatoriedade para o magistrado de primeiro grau cancelar ou adiar o ato. Novamente pedindo venia, transcrevo o § 1º do art. 2º da referida Instrução: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Art. 2º - [...] § 1º - Havendo recusa para participar, recomenda-se ao magistrado cancelar ou adiar a audiência virtual, pelo motivo de pandemia do COVID-19 (norma publicada no DJe do dia 26/05/2020). Vale observar que a questão foi examinada e deliberada fundamentadamente pelo Conselho de Justiça, que entendeu pela realização do interrogatório remotamente. Admitir o adiamento do interrogatório sem uma justificativa minimamente razoável, no momento em que a sociedade brasileira deve observar distanciamento social em razão da pandemia de covid-19, significa permitir que a defesa do acusado determine um sobrestamento por tempo indeterminado da marcha processual. Essa postura contribui de maneira relevante para a ocorrência da prescrição, na medida em que não se pode interromper a contagem do prazo prescricional porque o acusado se recusa a ser interrogado. Qual é a razão que impede a realização do interrogatório em sessão remota? Qual é o prejuízo para a defesa com a realização do interrogatório remotamente? Com todo o respeito ao entendimento diverso, pergunto como é possível anular o interrogatório realizado sem a constatação de efetivo prejuízo para o exercício pleno da defesa? Sobre a anulação de ato processual já realizado, cabe observar o disposto no art. 499 do Código de Processo Penal, o qual peço venia para transcrever: Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Parece-me absolutamente claro que a lei só permite anular o ato diante de prejuízo concreto para a defesa. Por outras palavras, a lei não permite anular o interrogatório pelo simples fato de ter sido realizado remotamente. Srs. desembargadores, estamos vivenciando uma situação excepcionalíssima de crise sanitária cujas dimensões jamais foram vistas no mundo. A situação do Brasil é de extrema gravidade, e a proteção da vida tem absoluta prioridade. A recusa da defesa em realizar o interrogatório remotamente, nas circunstâncias em que se apresenta nos autos, manifestamente constitui estratégia para atrasar o julgamento da causa. Estratégia que compromete o atendimento do compromisso constitucional de desenvolver a marcha processual em tempo razoável. Importa ainda considerar as consequências práticas de uma decisão do Pleno que reconheça o direito do acusado de interromper a marcha processual injustificada e indefinidamente. Se for reconhecido o direito do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 acusado de impedir o andamento processual, em tempos críticos de pandemia, nos quais o retorno às atividades presenciais compromete seriamente a saúde das pessoas e não tem previsão para acontecer, teremos, certamente, um colapso no sistema de justiça criminal. Com base no precedente, nenhum acusado que vislumbre a possibilidade concreta de condenação aceitará ser interrogado remotamente, e todos os processos criminais desta Justiça especializada militar que apresentam maiores chances de satisfação da pretensão punitiva ficarão paralisados. Especialmente nos momentos de crise como o que vivenciamos, o funcionamento da justiça criminal constitui um dos pilares essenciais que preservam a estabilidade social. Sem sombra de dúvidas, um precedente do Pleno que permita a paralisação da justiça criminal contribuirá de maneira relevante para o aumento da criminalidade. O perigo foi perfeitamente vislumbrado pelos integrantes do Conselho Permanente de Justiça, em decisão juridicamente correta, que deve ser confirmada por este E. Tribunal de Justiça Militar. Cabe, por fim, registrar o entendimento da Ministra Carmén Lúcia consignado na decisão proferida no Habeas Corpus n. 199.109, que analisou caso semelhante que ora examinamos e peço venia para transcrever: Diante da grave situação sanitária no País por causa da pandemia de Covid-19 e do risco de prescrição da pretensão punitiva estatal, não há ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual determinada a realização da inquirição de testemunhas de defesa e do interrogatório do paciente por videoconferência, nos termos da Resolução n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A decisão do Supremo Tribunal, por si só, já é uma sinalização relevante e suficiente da legalidade do ato processual. Mas não se pode esquecer que o simples fato de o Conselho Nacional de Justiça permitir a realização dos atos jurisdicionais de maneira remota consolida o entendimento de que não se pode admitir o argumento do prejuízo presumido nos atos realizados remotamente. Se o Conselho Nacional de Justiça permite a realização do ato judicial remotamente, é porque não se pode presumir qualquer prejuízo. O prejuízo deve ser comprovado em cada caso concreto, de modo a autorizar justificadamente a anulação de um ato judicial já realizado. E este é o caso dos autos. Por meio do presente recurso, pede-se a anulação de um ato judicial já realizado, que não trouxe qualquer prejuízo concreto à defesa. Dar provimento ao presente recurso significa violar disposição expressa sobre a matéria, constante no art. 499 do Código de Processo Penal Militar. Por tais razões, em especial porque no caso concreto dos autos não há a identificação de prejuízo concreto para a defesa, muito ao contrário, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 pôde-se constatar o pleno e efetivo exercício de defesa, nego provimento ao recurso interposto para manter integralmente a decisão impugnada. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador James Ferreira Santos. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho para prover o presente recurso. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Eminentes desembargadores, analisando detidamente os autos, entendo que não devem ser providos os presentes embargos, pelas razões que passo a expor. O embargante foi denunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, recusa de obediência e violência contra superior. Designada audiência presencial remota para oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, no dia 20/05/2020, o douto advogado que patrocina a defesa do militar, ora embargante, manifestou a não concordância com a realização do interrogatório por videoconferência e pugnou pelo adiamento do interrogatório para oportunidade em que o ato pudesse ser realizado presencialmente (Evento 71 dos Autos n. 2000053-22.202/2ª AJME). O MM. juiz de Direito Titular da 2ª AJME, em 03/07/2020, proferiu despacho informando que o pleito defensivo seria debatido em audiência e, na oportunidade, determinou a requisição do acusado (Evento 73 dos Autos n. 2000053-22.202/2ª AJME). O patrono do embargante, no dia 08/07/2020, apresentou petição informando os meios de contato para a remessa do link da audiência remota (Evento 81 dos Autos n. 2000053-22.202/2ª AJME). No dia 25/07/2020, conforme se verifica na ata da sessão (Evento 85 dos Autos n. 2000053-22.202/2ª AJME – ATA1), o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME apreciou o pleito defensivo para a realização de interrogatório do réu de forma presencial. O pedido não foi, contudo, acolhido. Por maioria de votos, ficou decidido que o ato do interrogatório deveria ser realizado de modo remoto e, ato contínuo, foi assim realizado. A decisão do Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME amparou-se nas instruções normativas do Conselho Nacional de Justiça e na Instrução Normativa n. 01/2020 CJM/TJMMG, que autorizam a audiência remota, decorrente da necessidade da continuidade da prestação jurisdicional no cenário de pandemia da covid-19. Há o seguinte registro na ata em comento: (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A inquirição das testemunhas e o interrogatório foram realizados pelo sistema CISCO WEBEA (audiência remota), conforme permite a Instrução Normativa de N. 01/202 CJM/TJMMG, com base nas Instruções Normativas do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a pandemia do Coronavírus e ainda a necessidade da prestação continuada do Poder Judiciário. (...) O CPJ/PMMG, por maioria de votos, três votos a dois, entendeu que fosse realizado o interrogatório por meio remoto, tendo em vista que na Instrução Normativa do CNJ consta como recomendação que o interrogatório fosse feito remotamente, mantido o direito a ampla defesa e ao contraditório, consagrados na CF/88. A prestação jurisdicional é um serviço essencial e não pode parar totalmente, em razão da Pandemia. Vencidos, o MM Juiz de Direito Titular e o Cap PM Philippe Fernandes, que votaram a favor do pedido da defesa, qual seja, que o interrogatório do acusado fosse realizado presencialmente. Logo após, passou-se ao interrogatório do réu (...) O interrogatório do embargante encontra-se no Evento 85 dos Autos n. 2000053-22.202/2ª AJME – ÁUDIO/VÍDEO2. É inquestionável que o interrogatório do réu consiste em meio de defesa (autodefesa) e que qualquer meio que a dificulte e/ou impeça a sua prática de forma plena pode ensejar a decretação da nulidade do processo. Todavia, na hipótese concreta dos autos, mesmo com a negativa da realização do interrogatório presencialmente, não vislumbro nenhum prejuízo à defesa do acusado. Entre a data da manifestação do procurador do embargante discordando da realização do interrogatório por videoconferência, em 20/05/2020, e a data da realização do ato, em 25/07/2020, houve o transcurso de lapso temporal suficiente para a preparação da parte e de seu defensor para o referido ato processual. Saliente-se que, após a manifestação da defesa, o MM. juiz de Direito da 2ª AJME proferiu despacho informando que a questão seria apreciada na audiência (Evento 73 dos Autos n. 2000053-22.202/2ª AJME). Vale dizer, o embargante estava ciente de que o seu pleito poderia ser deferido ou não e, na hipótese negativa, que o seu interrogatório seria realizado na sessão, o que afasta o “elemento surpresa” e, via de consequência, óbice ao exercício da autodefesa pelo acusado/embargante. Registro que, da mesma forma que os demais integrantes desta Corte castrense, tomei o cuidado de assistir ao interrogatório do acusado/embargante prestado perante o CPJ da 2ª AJME. Corroboro com o entendimento manifestado no voto do e. Des. James Ferreira Santos no acórdão que deu ensejo ao presente recurso, no sentido de “que o ato processual transcorreu com o mais absoluto respeito ao acusado, que narrou, livremente, os fatos, seus antecedentes e suas circunstâncias, com riqueza de detalhes, respondendo, sem pressa, às perguntas que lhe foram formuladas diretamente, inclusive pelo ilustre advogado que patrocina sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 causa, o qual, ao final, ainda manifestou sua satisfação com as perguntas formuladas e com as respostas obtidas”. Além disso, considero que o fato de o interrogatório do réu/embargante ter ocorrido antes da edição da Resolução n. 329/2020, de 30/07/2020, do Conselho Nacional de Justiça – que estabeleceu a possibilidade de realização de audiências em processos penais por videoconferência durante a pandemia de covid-19 –, não é suficiente para decretar a nulidade do ato processual praticado, haja vista que a situação excepcional da pandemia já estava instalada. Em vista da gravidade da crise sanitária dela decorrente, a realização de interrogatório por videoconferência tornou-se medida necessária para a preservação da saúde da coletividade e do próprio acusado/embargante, considerada a importância de se resguardar o distanciamento social preconizado pelas autoridades de saúde. Por todo o exposto, considerada a ausência de prejuízo para o exercício do direito de defesa do embargante, bem como a excepcionalidade e a adequação da medida ao contexto da pandemia, seja pela necessidade de continuidade da prestação jurisdicional, seja por razões de preservação da saúde pública, nego provimento ao presente recurso. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de abril de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator para o acórdão